Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IPTU. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR PELO RÉU APÓS DEFERIMENTO DE TUTELA EMERGENCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.076 STJ. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejulgamento de apelação interposta pela ré contra sentença que declarou a perda superveniente do objeto, por falta de interesse processual em ação de conhecimento, e condenou o requerido a restituir eventuais custas processuais adiantadas pela autora, e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da causa. 1.1. Pretensão do Distrito Federal de afastar a condenação em honorários de sucumbência. Alega que a autora deu causa a ação por não ter apresentado o alvará e, em consonância com o princípio da causalidade, deve arcar com as custas processuais. 1.2. Conforme acordão de 19/8/2020, o apelo foi parcialmente provido para fixar, por equidade, os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo réu ao patrono da autora, em R$ 3.000,00, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. 1.3. Após, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Em seguida, foi interposto Recurso Especial. 1.4. A Presidência desta Corte admitiu o Recurso Especial, no entanto, o Ministro Og Fernandes do STJ determinou o sobrestamento do feito, neste Tribunal de Justiça, em razão da afetação do REsp 1.644.077/PR, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP paradigmas, Tema Repetitivo n. 1.076, referente à definição do alcance da norma prevista no §8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda fossem elevados. 1.5. Em razão do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, em 16/03/2022, dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP paradigmas, a Presidência desta Corte solicitou a remessa dos autos a esta Relatoria, nos termos do art. 1.040 do CPC, a fim de que fossem apreciados para eventual retratação, considerando possível a divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no Tema n. 1.076.

2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.

3. A Administração Pública, após o processo administrativo, detinha meios para verificar a ocorrência do erro no lançamento do tributo. No entanto, somente reconheceu a procedência do pedido após decisão que deferiu a tutela de emergência em agravo de instrumento para determinar que a Secretaria de Estado de Fazenda permitisse à autora realizar o pagamento do IPTU de 2018 e 2019, com base na alíquota de 0,3%. 3.1. Frente à resistência da Administração em manter a majoração do tributo, não restou à autora outra alternativa, que não fosse se socorrer da tutela jurisdicional do Estado, para ver o seu direito resguardado.

4. Não há que se imputar os ônus da sucumbência à autora em razão do princípio da causalidade quando a ação judicial é medida necessária e eficaz a proteger o direito que se busca.

5. Da fixação dos honorários. Tema 1.076 do STJ. 5.1. O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SPfixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 5.2. Assim, considerando que o valor da causa não é inestimável, irrisório ou muito baixo, não há se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 5.3. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, a manutenção dos honorários de sucumbência fixados na sentença, 10% do valor da causa a serem pagos pelo réu, devem ser mantidos.

6. Recurso improvido.